Tribunal: TJDFT
Processo: 0732552-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESIGNAÇÃO. DESINTERESSE DO CREDOR. OBRIGATORIEDADE. UTILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil, apesar de estimular a composição, não impõe a obrigatoriedade da designação da audiência de conciliação para que seja possibilitada a autocomposição do litígio.
1.1. No caso, diante da ausência de imposição legal e da nítida falta de interesse da parte credora, não se mostra devida a designação de audiência de conciliação, que apenas procrastinaria o feito.
2. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.